Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721951-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AMPLAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, FABIO ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de AMPLAMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da sociedade empresária na qual a parte executada possui participação. Em suas razões recursais (ID 72457071), o banco agravante argumenta, em síntese, que “o pedido da penhora de cotas sociais é lícita, pois há previsão legal no art. 835, IX, do CPC, e, não houve êxito em constringir outros bens, direitos ou valores dos agravados, os quais também não indicaram qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem e nem compareceram na agência a fim de tentar renegociar o débito”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a penhora vindicada. Preparo observado (ID 72462334). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido de penhora de cotas de capital social da sociedade empresária na qual a parte executada, segundo a parte exequente, possui participação. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que, a despeito da possibilidade de penhora de cotas de capital social de empresa a qual a parte executada tenha participação, é necessário que se pondere quanto à incerteza do valor comercial das referidas cotas. Neste contexto, deve-se observar, portanto, o princípio da utilidade, para que a execução seja útil ao credor. Dessa feita, considerando a ausência de liquidez, e, consequentemente, alta volatilidade que permeiam as cotas sociais de uma empresa, que, geralmente tornam consideravelmente incerta a alienação, não se mostra razoável a penhora requerida pelo exequente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 891 do CPC, indefiro o pedido de penhora de cotas sociais, formulado pala parte exequente. Tendo em vista que não há requerimentos ou providências pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 231257750. Diligências necessárias.” O exequente agravante defende a legalidade da penhora de cotas sociais, diante da frustração de outras medidas. Com efeito, implementadas, sem sucesso, inúmeras medidas destinadas à satisfação do crédito, a lei autoriza a penhora de cotas sociais de sociedade titularizada pelo devedor (art. 835, IX, c/c art. 861, ambos do CPC, e art. 1.026 do CC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. VIABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBEDIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Os arts. 10 e 11 da Lei no 6.830/1980 garantem a possibilidade de penhora dos bens do Executado ante a ausência de pagamento, com o atendimento de ordem preferencial de bens. 2. A penhora de direitos e ações é prevista no art. 11, VIII, da Lei no 6.830/1980, como sendo a última hipótese de bens a serem penhorado e nas execuções fiscais. 3. No caso em apreço, após diversas tentativas frustradas de constrição de bens, preferencialmente previstos no art. 11 da Lei no 8.630/1980, foi requerida a penhora das cotas sociais em nome do Executado, o que demonstra o atendimento à ordem de preferência mencionada. 4. A penhora de cotas sociais de pessoas jurídicas empresariais, como meio de satisfação das dívidas dos sócios, é autorizada pelo art. 835, IX, do CPC/15 e o procedimento para a expropriação delas está disciplinado no art. 861 do CPC/15, pois, embora integre o capital social da empresa, é de titularidade do sócio. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1989638, 0754032-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 01/05/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código do Processo Civil, em seu artigo 835, IX, estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora, indicando a possibilidade de constrição de quotas sociais da pessoa jurídica. 2. Conforme prevê o artigo 789 do Código de Processo Civil, as quotas sociais de pessoas jurídicas possuem expressão econômica e devem ser penhoradas para a satisfação do débito, uma vez que o devedor responde com todos os seus bens pela dívida contraída. 3. In casu, tendo em vista o esgotamento dos meios disponíveis diante das diversas tentativas frustradas de localizar bens do devedor, o pedido de penhora de quotas sociais deve ser considerado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1945057, 0735440-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Por conseguinte, admissível se revela, a princípio, a penhora das cotas sociais do devedor para satisfação do crédito exequendo. Contudo, não obstante a relevância da tese aventada pelo banco recorrente, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Assim sendo, a matéria posta em debate será analisada com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que o Agravo de Instrumento será definitivamente julgado pelo órgão colegiado competente. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de junho de 2026. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator